Tribunal: TJDFT
Processo: 0712547-47.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. DESPESAS RECURSAIS NÃO RECOLHIDAS. PRESSUPOSTO RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO FORMULADA APÓS AS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Agravo Interno foi interposto com o objetivo de reformar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado. Sustenta a recorrente que sua advogada não juntou os comprovantes de pagamento das despesas recursais, em razão de ter sido acometida de COVID/19. Sustenta que o recurso foi interposto porque a peça já estava pronta, mas que a evolução do quadro da doença impediu que a patrona praticasse os demais atos necessários a interposição do recurso.
2. Por ocasião da negativa de seguimento ao recurso inominado, restou decidido que “(...) Não socorre a recorrente o atestado médico colacionado, ainda que este se refira à necessidade de repouso, pois é contraditório o comportamento da advogada que interpõe recurso no prazo legal sem manifestação alguma sobre o pagamento das despesas recursais ou seu estado de saúde e, posteriormente alega seu impedimento para o recolhimento do preparo e das custas – ato processual de idêntica dificuldade -, em razão de ter sido acometida por doença cujo diagnóstico já era conhecido quando da apresentação do recurso inominado. (...)”
3. Não se debate o direito da advogada de manter repouso em virtude da recomendação médica. O recurso não foi conhecido porque interposto sem todos os requisitos necessários, no caso, o pagamento das custas e do preparo recursais.
4. Ao tomar conhecimento do teor das contrarrazões, a advogada pleiteou a devolução do prazo para a juntada dos comprovantes de pagamento. Ocorre que esse comportamento viola a boa-fé objetiva que se espera de todos os integrantes do processo. A recorrente já havia apresentado a peça de recurso, sem fazer nenhuma menção à gratuidade de justiça ou ao prazo para juntada dos comprovantes de pagamento, exsurgindo nesse momento a preclusão consumativa.
5. Os atestados médicos juntados não são preponderantes para a análise da questão jurídica, especialmente quanto a obrigação processual de recolhimento das custas no prazo legal. Tais documentos apenas foram por ela considerados importantes quando reconhecida a deserção do recurso.
6. Importante registrar, por fim, que consoante estabelece o art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.